Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725372-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA BENEDITA SILVEIRA RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RAZÃO DA PESSOA/MATÉRIA. 1. A competência absoluta, em regra, não pode sofrer modificação por vontade das partes, podendo ser em razão da matéria, da hierarquia ou da pessoa. O foro ratione personae é aquele estabelecido em consideração à própria pessoa. 2. O STJ firmou entendimento que a execução ou liquidação individual de sentença coletiva genérica pode ser ajuizada no Juízo do domicílio do interessado, de forma aleatória (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). 3. Contudo, em virtude da competência em razão da pessoa/matéria (absoluta), compete ao Juízo especializado da Fazenda Pública Municipal processar o pedido de cumprimento de sentença de acordo coletivo, por ele homologado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o voto condutor não observou tese fixada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.243.887/PR e do REsp 1.391.198/RS, no sentido de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009